Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-13.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002080-13.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HIPOLITO CARDOSO FERREIRA Advogado(s): DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: DEIVITI SILVA DOS SANTOS Advogado(s):SABRINI GONCALVES CAMPOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO EVIDENCIADOS. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018. INOCORRÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. RESOLUÇÃO CONTRATUAL IMPUTADA À VENDEDORA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, a controvérsia principal ao consignar que a Lei nº 13.786/2018 é inaplicável ao caso, seja porque o contrato foi celebrado antes da sua entrada em vigor, seja porque a resolução decorreu de inadimplemento exclusivo da promitente vendedora. 5. Afastada a incidência da Lei nº 13.786/2018, aplica-se a orientação consolidada na Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual, havendo culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 7. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002080-13.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante HIPOLITO CARDOSO FERREIRA e como apelada DEIVITI SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.